Tribunal: TJSP
Processo: 2212604-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – ação de obrigação de fazer – tutela antecipada autorizando a cobrança de coparticipação na internação psiquiátrica após o período de 30 dias - Em análise perfunctória, não se identifica abusividade nas disposições referidas - Entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão mantida – Recurso não provido.